Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728281-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JANAINA FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA DE VEÍCULOS. ABALROAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, CPC. SÚMULA 188, STF. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO, DEVER DE CAUTELA DO MOTORISTA. ART. 29, II, CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDIU NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ação de ressarcimento proposta por seguradora contra motorista de veículo que colidiu na traseira de automóvel por ela segurado, no valor de R$ 9.273,33. 1.1. Pretensão da requerida de cassação ou reforma daquele ato judicial. Alega cerceamento de defesa por ausência de perícia e, no mérito, pretende ilidir a presunção de culpa. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. A sentença proferida garantiu os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.2. A distribuição do ônus da prova está prevista no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual incumbe ao demandante comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.3. A parte divaga em seus argumentos sem informar claramente qual seria o cerceamento de defesa; apenas relata que seria necessária a realização de perícia, mas contradiz-se alegando a impossibilidade da produção de tal prova, buscando afastar a presunção que milita contra si, matéria que se confunde com o mérito da causa. 3. Dispõe a Súmula 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 4. Constata-se que o dever de reparação, imposto àquele que causa dano a outrem, condiciona-se aos seguintes requisitos: a) lesão a bem jurídico, configurando a ocorrência de dano; b) o dolo ou a culpa em sentido estrito do agente; c) nexo causal, que liga a conduta dolosa ou culposa do agente ao evento danoso. 5. O artigo 29 do Código Brasileiro de Trânsito é claro ao definir a conduta dos motoristas: “II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” 5.1. Com isto, presume-se a culpa daquele que colide com a traseira do veículo que se encontra à sua frente, só sendo possível a exclusão dessa presunção, no caso de comprovação de que a culpa pelo acidente é do condutor do veículo que segue à frente. 6. Para afastar a sua culpa, a apelante afirma que o condutor do veículo abalroado teria freado bruscamente. Todavia, não há como concordar com a tese do recorrente. 6.1. Em observância ao art. 373, II, do CPC, deveria o apelante fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 6o, 9o, 10 e 357, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, e 43, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que o colegiado impôs-lhe decisão surpresa, presumindo-lhe a culpa em acidente automobilístico, mesmo sem a confecção de prova técnica e sem permitir que se manifestasse sobre aludida presunção, desprezando a um só tempo, os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a obrigação de organizar e sanear o processo, causando-lhe flagrantes prejuízos. Colaciona julgados do STJ, do TJMG e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 6o, 9o, 10, 357, todos do Código de Processo Civil, e 43, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “presume-se a culpa daquele que colide com a traseira do veículo que se encontra a sua frente, só sendo possível a exclusão dessa presunção, no caso de comprovação de que a culpa pelo acidente é do condutor do veículo da frente” (ID 10298980 - Pág. 6), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2017) (g.n.). Ainda, veja-se o REsp 1848070, rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/12/2019. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transita, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: “(...) o magistrado ordenou a intimação das partes para que especificassem as provas que desejavam produzir. Apenas a autora veio aos autos requerendo a produção de prova oral (ID no 9126561). Desta feita, a sentença não foi produzida de forma surpresa nem em desacordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além do mais, a própria ré cita, diversas vezes, em sua apelação, a impossibilidade de realização da perícia” (ID 10298980 - Pág. 4). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Em relação à indicada afronta ao 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). Confira-se, ainda o RE nos EDcl no AgInt no REsp 1621115, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/12/2019. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029